Tribunal: TJBA
Processo: 8030519-30.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8030519-30.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: DIOCLECIO BARATTO e outros

Advogado(s)
:
ELADIO LASSERRE

AGRAVADO: IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A.

Advogado(s)
:
WALDEMIRO LINS DE ALBUQUERQUE NETO, SYLVIO GARCEZ JUNIOR, CATARINA BEZERRA ALVES, MARCONI DARCE LUCIO JUNIOR

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE PROVA ORAL. CABIMENTO DO RECURSO. ART. 1.015 DO CPC/15. FLEXIBILIZAÇÃO DO ROL. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO MONOCRÁTICO MANTIDO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento manejado pelos agravantes, ao fundamento de que o indeferimento de prova oral não se enquadra nas hipóteses do art. 1.015 do CPC/15 e que não restou demonstrada urgência ou risco de inutilidade do julgamento que justificasse a flexibilização do rol legal, nos termos da jurisprudência do STJ (Tema 988).

II. Questão em discussão

Discute-se a possibilidade de impugnação imediata, por meio de Agravo de Instrumento, de decisão que indefere produção de prova oral, considerando a tese da taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC/15, e a ocorrência de eventual cerceamento de defesa ou urgência qualificada que justificasse a recorribilidade imediata.

III. Razões de decidir

Nos termos do art. 1.015 do CPC/15, o rol de decisões recorríveis por Agravo de Instrumento é taxativo, admitindo-se excepcionalmente flexibilização quando demonstrada urgência ou risco de inutilidade do julgamento em apelação. No caso concreto, verifica-se que a matéria poderia ser discutida em apelação sem comprometimento da futura prestação jurisdicional, não havendo prova concreta de dano irreversível ou risco de inutilidade da decisão, de modo que não se configuram os pressupostos excepcionais que autorizariam a mitigação do rol legal.

A jurisprudência do STJ e dos tribunais estaduais confirma que o indeferimento de produção de prova, por si só, não enseja agravo de instrumento, cabendo eventual impugnação em apelação, salvo demonstração inequívoca de urgência e risco de irreversibilidade do prejuízo (STJ, AgInt no REsp 1.832.049/SP, DJe 08/12/2020; AgInt no AREsp 1.283.876/SP, DJe 20/08/2018). Ademais, o indeferimento de prova não configura cerceamento de defesa quando o juízo singular dispõe de elementos suficientes para o julgamento da demanda, em conformidade com o art. 5º, LV, da Constituição Federal.

IV. Dispositivo e tese

Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. O indeferimento de prova oral, em regra, não enseja agravo de instrumento, cabendo eventual impugnação em apelação.

2. A flexibilização do rol do art. 1.015 do CPC/15 somente se aplica quando demonstrada urgência ou risco de inutilidade do julgamento, não caracterizados no caso concreto.

3. A manutenção da decisão monocrática que revogou efeito suspensivo de recurso não conhecido preserva a regularidade processual e a isonomia entre as partes.

Dispositivos legais relevantes citados:
CPC, arts. 1.015, parágrafo único; 1.019, § 1º; Constituição Federal, art. 5º, LV.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-PE - Agravo de Instrumento: 00145675120238179000, Rel. Ruy Trezena Patu Júnior, Data de Julgamento: 02/05/2025; TJ-SP - Agravo de Instrumento: 22946481720248260000, Relator.: Adilson de Araujo, Data de Julgamento: 01/10/2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO INTERNO Nº 8030519-30.2025.8.05.0000
, que figuram como parte recorrente
DIOCLECIO BARATTO e IRACI REGINA TEDESCO
e parte recorrida
IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A.
:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, para manter o julgamento monocrático de não conhecimento do recurso interposto
, nos termos do voto do eminente Relator.

Sala das Sessões da 2ª Câmara Cível, datado e assinado eletronicamente.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA